Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ROUBO. CONDENAÇÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do CP), absolvendo-o da acusação de roubo (art. 157, caput, do CP).
2. O Ministério Público requereu a condenação também pelo crime de roubo e a fixação de indenização mínima pelos danos morais.
3. A Defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta e redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 Há três questões em discussão: (i) determinar se a absolvição pelo crime de roubo deve ser reformada; (ii) definir se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável deve ser mantida; e (iii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais no juízo criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5 5. O conjunto probatório é robusto e harmônico quanto ao crime de estupro de vulnerável, incluindo depoimentos testemunhais, exames periciais, relato da vítima e confissão parcial do acusado sobre o uso de violência física, preenchendo os requisitos do tipo penal do art. 217-A, §1o, do CP.
6 6. A versão da vítima encontra respaldo nas provas testemunhais e periciais, destacando-se o estado de desespero e as lesões visíveis observadas por camareiras e recepcionistas, além dos laudos que comprovaram lesões compatíveis com estrangulamento e vestígios biológicos.
7 . O acusado admitiu ter aplicado um golpe tipo “mata-leão”, o que reforça a narrativa da vítima sobre a impossibilidade de resistência e a prática do ato em situação de vulnerabilidade, não sendo possível a desclassificação para infração penal menos gravosa.
8. O crime de roubo restou igualmente comprovado, com base em depoimento coerente e detalhado da vítima, corroborado por condutas subsequentes do réu, que usou R$ 100,00 subtraídos da bolsa da vítima para pagar a suíte do motel, demonstrando o dolo de assenhoramento definitivo.
9. A negativa de autoria pelo réu revelou-se contraditória e inverossímil, além de não se sustentar diante dos relatos das testemunhas e da dinâmica dos fatos verificada no processo.
10. A individualização da pena quanto ao estupro considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade, à personalidade e aos maus antecedentes do réu.
11. A confissão parcial do réu não foi suficiente para reconhecimento da atenuante, pois não houve admissão da prática do núcleo do tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por estupro de vulnerável exige prova consistente de materialidade e autoria, sendo suficiente a narrativa da vítima corroborada por provas testemunhais e periciais.
2. A confissão sobre fatos periféricos, que não abarca os elementos do tipo penal, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão.
3. A utilização imediata do bem subtraído após violência caracteriza o dolo de assenhoramento definitivo exigido no crime de roubo.
4. Não é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, ainda que haja pedido expresso da parte acusadora, mas sem especificação de valor no caso do crime de estupro de vulnerável que não tenha ocorrido no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.